Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706196-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUZA LINHARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Roberto de Sousa Linhares pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que lhe indeferiu gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais. Neste recurso, o agravante alega, inicialmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça e que o Juiz só poderia indeferir este benefício se houvesse nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Argumenta que para avaliar a hipossuficiência da parte não se pode balizar apenas na remuneração auferida, até porque, os documentos que juntou aos autos demonstram que a sua destina-se à sua subsistência, saúde, alimentação e lazer. Aduz que, apesar de auferir renda média mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) líquidos, possui despesas fixas que comprometem sua remuneração, com pagamento de financiamento imobiliário, escola da filha e gastos com cartão de crédito. Sustenta que os tribunais possuem entendimento de que o teto salarial para a concessão da justiça gratuita é de até dez (dez) salários mínimos, de modo que sua remuneração é abrangida pelo benefício. Pede o deferimento de liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e da certidão juntada aos autos em ID no 24212394, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado sem resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2021 17:59:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator